Tribunal: TJPA
Processo: 0809546-16.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3390 - Perigo para a vida ou saúde de outrem
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0809546-16.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ROBERTO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FACE DE DOENÇA GRAVE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR APRECIDADO E INDEFERIDO. IMPETRANTE SUBMETIDO AO TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi apreciado e indeferido o pedido de prisão domiciliar do impetrante, tendo em vista que o mesmo está sendo submetido ao tratamento de saúde necessário, restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicado o
mandamus
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 30 de março de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por ROBERTO BARBOSA DA SILVA, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária – SEAP e Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, nos autos do processo n° 0023500-65.2018.8.14.0401.

Aduz o impetrante que sofre de tuberculose e, diante do agravamento da moléstia, requereu às autoridades impetradas que fosse submetido a atendimento médico e, até a presente data, não obteve resposta do seu pleito, sendo que esta omissão fere o seu direito líquido e certo à saúde. Por isso, pediu a concessão da liminar, a fim de ser submetido a atendimento médico em ambiente hospitalar, bem como os benefícios da justiça gratuita.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
mandamus
encontra-se esvaziado, visto que conforme informações prestadas pelas autoridades impetradas e consulta realizada junto ao sistema de execução penal SEEU, constatou-se que o Juízo impetrado apreciou o pleito da defesa, em 23/08/2022, e indeferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde do impetrante, afirmando que: “
A SEAP encaminhou laudo médico e relatório de saúde do apenado, comprovando que este recebe tratamento de saúde dentro do estabelecimento penal, que está adotando medidas necessárias para garantir o atendimento adequado, como o fornecimento de medicações, tratamento e assistência intramuros. Ademais, foi informado que a Casa Penal dispõe de condições para atendimento básico de saúde e, caso haja necessidade de salda externa para atendimento, os internos são encaminhados para o Sistema Único de Saúde, com deslocamento em viatura e escolta. Portanto, o apenado está recebendo atenção médica disponibilizada pela unidade prisional.
“ (movimento seq. nº. 207.2), em anexo.

Verifica-se, inclusive, que a defesa do apenado protocolou posteriormente, em 02/09/2022, autorização para realização de cursos na modalidade EAD, dentro da unidade prisional, o que fora deferido, tendo o magistrado informado, por meio do Ofício nº 696/02, datado de 22/09/2023, que o executado se encontra devidamente matriculado e cursando a 3ª Etapa do Ensino Fundamental pelo convênio SEAP-PA/SEDUC-PA, na casa penal, bem como está incluso em atividade laborativa no Projeto de costura, desde 19/09/2022 (Ofício nº 0697/2022-PEM I /SEAP) (movimento seq. nº. 220).

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente Mandado de Segurança, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
mandamus
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

É o meu voto.

Belém. (PA), 28
de março de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 30/03/2023